Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-78.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000503-78.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAERCIO RAMOS DA SILVA - CPF: 503.611.801-44 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO - NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – NÃO CONHECIMENTO DO APELO
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

N
ão sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício
da justiça gratuita
e deixando o
autor/apelante, ora agravante,
de recolher o preparo recursal,

operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, o não conhecimento do apelo, tal como declarado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
LAERCIO RAMOS DA SILVA
,
com o fito de reformar a decisão que
não conheceu do recurso de apelação
por el
e

interposto
, por deserção

(ID
211889695
).

Para tanto,
a
ora agravante aduz
, em suma,

que

é hipossuficiente, de modo que deve ser deferido o benefício da justiça gratuita
, sobretudo porque
a declaração de insuficiência

é documento bastante para a concessão do benefício
(ID

209412674
).

O
agravad
o

apresent
ou
contrarrazões ao recurso
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
219032682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
a
agravante pretende
reformar a
decisão que
não conheceu do recurso de apelação por el
e
interposto
, por deserção
.

Contudo, as alegações trazidas pel
a
recorrente são insuficientes para a reforma da
decisão.

Com efeito,
o apelante, ora agravante, pleiteou, nesta instância recursal, a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo deste recurso, razão pela qual foi ele intimado apara comprovar a aludida hipossuficiência, em respeito ao art. 9º e 99, §2º, do CPC (ID 207338668).

Contudo, embora intimado,
ele se manteve inerte, conforme certificado nos autos (ID 209096157)
, com o que o
pedido de justiça gratuita
foi indeferido e
determin
ado
o recolhimento do preparo no prazo

de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
(ID
209317678
).

Ato contínuo, o autor/apelante
, ora agravante,
peticion
ou n
os autos reiterando o pedido de justiça gratuita
.
E ,
a
fim de comprovar a aludida hipossuficiência, colacion
ou
cópia da sua CTPS.

Ocorre que,
como bem pontuei na decisão ora vergastada,
não bastasse a tentativa de comprovação dar-se de maneira extemporânea (uma vez que o

prazo decorreu em 02/04/2004 – ID 209096157), vê-se que o autor/apelante
, ora agravante,
sequer atendeu ao comando

judicial tal como emanado, isto é, com a juntada da declaração de imposto de renda e extratos bancários dos

últimos seis meses.

Nesse contexto, seja pela preclusão para a parte renovar o pleito de justiça

gratuita, seja pela extemporaneidade da juntada de documentos e, ainda, pelo não cumprimento do

comando judicial tal como determinado,
restou mantida a decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita, bem como de parcelamento do preparo, abrindo-se novo prazo para recolhimento do preparo.

Todavia, mais uma vez o autor/apelante, ora agravante, deixou o prazo decorrer “in albis”, sem cumprir a determinação, tampouco apresentar recurso da decisão,

conforme certificado ao ID 211734177
, motivo pela qual o recurso de apelação não foi conhecido (ID
211886167
).

Ora, o
autor/apelante, ora agravante
, deveria ter se insurgido de decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita quando dela foi intimada, e não depois da decretação da deserção.

Logo, diante do contexto fático acima declinado, tem-se que
o “decisum”
não comporta nenhuma reforma, porquanto,
não sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício e deixando
o

autor/apelante, ora agravante,
de recolher
o preparo recursal
,

tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário, porquanto, operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto,
o não conhecimento do apelo, tal como declarado.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO

PREPARO – INOBSERVÂNCIA – OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO –

RECURSO

INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA

DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
A não observância

do prazo concedido para
a regularização do preparo impede o conhecimento do

recurso ante a deserção, nos termos do artigo 1007 do CPC
. (Ag 92297/2017, DR.

MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO

PRIVADO, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 05/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO

RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA

REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4º) – PREPARO NÃO

REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO. 1.
A

falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do

art. 1.007, §4º, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por

deserção
. (
Ap
19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE

17/05/2018).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INCIAL COM CANCELAMENTO DA DISTIBUIÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisada e indeferida a justiça gratuita, sem a interposição de recurso
de agravo de instrumento,
ocorreu preclusão
pro

judicato
, nos termos do art. 505 do CPC
.
[...].

(N.U 1014937-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024).

Com efeito, evidente que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso,

porquanto, o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Diante disso, a inadmissão do recurso
de apelação
é medida que se impõe, por força dos artigos 932, III e

1.003, §5º do CPC.

Então, sem que tenha
o
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024